Tribunal: TJDFT
Processo: 0740004-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0740004-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE EDINALVA LOPES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: JUAREZ LOPES DE OLIVEIRA AGRAVADO: SANDRA LOPES DE OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Edinalva Lopes de Oliveira, representado por Juarez Lopes de Oliveira, contra decisão proferida em ação de exigir contas (segunda fase) proposta em desfavor de Sandra Lopes de Oliveira Santos, em que o d. Juízo a quo entendeu que o caso demanda a realização de prova pericial, facultando às partes a manifestação acerca do interesse na sua produção, bem como atribuiu ao autor o ônus da prova, “já que o artigo 551, § 1o, do CPC, impõem (sic) ao autor o ônus da impugnação específica, cabendo a ele, de maneira fundamentada, apontar eventuais incoerências nas contas apresentadas pela parte ré, pairando exatamente nesse ponto a divergência existente nos autos.” (ID 108890261) Em suas razões recursais, aduz o agravante, em síntese, inexistir fundamento para a redistribuição do ônus probatório, principalmente em razão de a primeira fase ter sido encerrada e ter sido determinado o cumprimento por quem tem obrigação para tanto. Salienta que a decisão recorrida gera encargo que desequilibra as forças processuais e o exercício de defesa, impondo ao espólio agravante o ônus da prova sobre fatos que merecem esclarecimento pela agravada. Argumenta que, de acordo com o art. 551, §1o, do CPC, com a impugnação específica apresentada pelo agravante, a agravada deve apresentar os documentos justificativos dos lançamentos impugnados. Afirma não ter sido oportunizada a manifestação do agravante quanto às justificativas da agravada, em ofensa ao artigo 10 do CPC. Ressalta que a agravada possui melhores condições de produção da prova, a que restou incumbida a obrigação por sentença e que, lado outro, o espólio agravante não detém documentos ou provas dos fatos entre a agravada e a gestão das contas da falecida, vindo a representar a extinta após abertura da sucessão. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão para que o ônus da prova seja atribuído à agravada. Preparo regular (ID 31467371 e ID 31467372). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, verifica-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Como cediço, a ação de prestação de contas consubstancia procedimento especial, que segue o rito contido nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil e se desenvolve em duas fases distintas e sucessivas: na primeira fase, analisa-se apenas o direito de exigir contas ou a obrigação de prestá-las; enquanto que na segunda fase, declarado o dever de prestar contas, o mérito delas é aferido, seja em relação à forma ou ao seu conteúdo. In casu, já houve o encerramento da primeira fase da ação, tendo o magistrado acolhido o pedido de exigir contas nos termos seguintes: Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE, em sua primeira parte, para, reconhecendo ter SANDRA LOPES DE OLIVEIRA SANTOS sido nomeada procuradora da falecida EDINALVA LOPES DE OLIVEIRA desde 26/04/2013, condená-la a apresentar de forma adequada as contas referentes aos saques, transferências e pagamentos realizados da conta corrente, poupança ou aplicação financeira junto ao BRB e Banco do Brasil, desde referido período até 20/08/2018, inclusive e incluindo os valores recebidos referentes ao precatório 2012000285550, emitido pela Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do TJDFT na forma do § 5o do art. 551 do CPC, no prazo de 15 dias, sob pena de não poder impugnar as que a parte requerente venha a apresentar. As contas deverão ser apresentadas de forma adequada, especificando-se o destino de cada saque, transferência e pagamento realizados no Banco do Brasil e no Banco Regional de Brasília – BRB, de acordo com o levantamento feito pela parte autora e que constam ao ID 53798431, Págs. 6 e 7, incluindo aquelas realizadas após o falecimento, portanto até 20/08/2018, acompanhado da respectiva comprovação/justificativa, afim de verificar a regularidade daquilo que estaria sendo informado, salvo impossibilidade justificadamente motivada. (ID 83146631 – grifo nosso) Iniciada a segunda fase, foram prestadas as contas e apresentada vasta documentação pela agravada (ID 86702007 ao ID 86707932 e ID 87457693 ao ID 87460951), tendo o agravante ofertado sua impugnação (ID 88494857). Ao ID 106188515, a agravada se manifestou acerca da impugnação, oportunidade em que pugnou pela inversão do ônus da prova, em vista dos seguintes argumentos: Por se tratar de matéria que envolve prestação de contas, indispensável o acesso a faturas, documentos, notas fiscais, e meios que provem os gastos durante os anos de 2013 e 2018 da conta do Banco do Brasil, bem como a má gestão realizada pela requerida visto que a referida conta bancária era destinada a economias da Sra. Edinalva. Todavia, trata-se de prova de difícil obtenção, pois a Requerida não tem mais acesso às contas bancárias, a qual só o Autor tem esse poder, pois a procuração perdeu a validade após a morte da Sra. Edinalva, assim dificultando provar e se defender perante o juízo, indo contra o princípio da ampla defesa e do contraditório, com fulcro no Art.5o, inciso LVI da CF/1988. A agravada apresentou, juntamente à referida manifestação, os documentos sob os ID’s 106188515 a 106191209. Em seguida, foi proferida a decisão agravada, em que o magistrado atribuiu o ônus probatório à parte autora, ora agravante, consoante fundamentos a seguir transcritos: (...) Na hipótese dos autos, não obstante a parte requerida ter prestado as contas a que foi condenada a prestar, remanesce divergência acerca de sua correção, dado a parte autora ter apresentado a impugnação de ID 86702007, apontando saldo remanescente no importe de R$ 635.490,03, bem como que as contas apresentadas pela parte ré não teriam sido prestadas de maneira adequada. Nesse sentido, entendo que o desfazimento dessa controvérsia existente nos autos, qual seja, saber se as contas apresentadas pela parte requerida, inerente ao às contas bancárias e ao período acima descrito, além da destinação da verba oriunda do precatório 2012000285550 seriam regulares e/ou se haveria algum saldo credor em favor da parte autora, demanda a realização de prova pericial. Atribuo à parte autora o ônus da prova, já que o artigo 551, § 1o, do CPC, impõem ao autor o ônus da impugnação específica, cabendo a ele, de maneira fundamentada, apontar eventuais incoerências nas contas apresentadas pela parte ré, pairando exatamente nesse ponto a divergência existente nos autos. Traçadas tais premissas, vê-se, primeiramente, que, diante da apresentação de documentos juntamente à manifestação da agravada, deveria o agravante ter sido intimado a falar sobre eles, sob pena de caracterizar cerceamento de defesa. Ultrapassada a questão, denota-se que a decisão recorrida atribuiu ao agravante o ônus probatório, em razão do que dispõe o artigo 551, §1o, do CPC, in verbis: Art. 551. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver. § 1o Havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá prazo razoável para que o réu apresente os documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados. Extrai-se do dispositivo transcrito que, embora seja facultado ao autor impugnar especificamente e de forma fundamentada as contas, a norma preconiza que, caso isto ocorra, o magistrado deverá determinar à parte ré que apresente os documentos justificativos dos lançamentos impugnados individualmente. Desse modo, tendo o agravante impugnado as contas da agravada nos termos do §1o do artigo 551 do CPC, deveria ser atribuído à requerida, condenada à prestação de contas, o ônus de comprovar documentalmente os lançamentos realizados, impugnados pela parte adversa, de modo que a inversão do ônus probatório não encontra justificativa no referido regramento. Outrossim, a despeito do pleito de inversão do ônus da prova formulado pela parte requerida em sua manifestação ao ID106188515, com base no §1o do artigo 373, do CPC, ou seja, em razão da impossibilidade de cumprimento do encargo, certo é que o magistrado a quo não adotou tal fundamento, nem mesmo o enfrentou. Sendo assim, inviável a análise, neste grau recursal, acerca do cabimento da inversão do ônus probatório com esteio na alegada inviabilidade de produção da prova pela agravada. Oportuno realçar, ainda, que, por se vislumbrar, neste juízo perfunctório, que a agravada possui melhores condições de produzir a prova, porquanto geriu as contas da falecida, estando mais próxima dos fatos, e, por estar caracterizada a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista a imposição de ônus excessivo ao agravante, revela-se prudente a suspensão da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora